Tribunal: STF
Processo: ARE 1542286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul protocolou petição denominada embargos de declaração (eDoc 230) contra decisão (eDoc 226) que proveu o agravo e o correspondente recurso extraordinário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul para limitar a eficácia subjetiva da sentença coletiva proferida na causa aos servidores domiciliados em Porto Alegre/RS.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Inicialmente, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte embargada, deixei de abrir prazo para sua manifestação, ante a previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil. Nesse sentido: ARE 999.021 ED-AgR-ED, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceirosED-ED, ministro Gilmar Mendes. 

No mais, entendo que os aclaratórios são manifestamente inadmissíveis, porquanto sequer apresentada qualquer das hipóteses de cabimento declinadas na legislação processual, ou seja, não houve a indicação de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, apontos os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 
1. A embargante, embora tenha apontado a existência de omissão no acórdão impugnado, não indicou a hipótese legal de cabimento dos declaratórios. Era ônus da parte indicar o caput do art. 1.022 do Código de Processo Civil e algum dos respectivos incisos. Desse modo, a fundamentação destes embargos mostra-se deficiente.
[...]
(ARE 1.373.062 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. 
I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. 
III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.
(MS 37.551 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente